Tribunal: TJSP
Processo: 1052338-81.2014.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RESP 1.111.829/SP (TEMA 126). DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Segundo decidiu o e. STJ, no REsp 1.111.829/SP (Tema 126), "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97". Necessidade de adequação do julgamento ao acórdão paradigma, para alterar o percentual de juros

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. REPERCUSÃO GERAL. RESP 1.111.829/SP (TEMA 126). DESAPROPRIAÇÃO. JUROS COMPENSATÓRIOS. Segundo decidiu o e. STJ, no REsp 1.111.829/SP (Tema 126), "o índice de juros compensatórios na desapropriação direta ou indireta é de 12% até 11/06/1997, data anterior à MP 1.577/97". Necessidade de adequação do julgamento ao acórdão paradigma, para alterar o percentual de juros compensatórios para a razão de 6% ao ano.
ACÓRDÃO MODIFICADO, COM ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO.